Tribunal: STF
Processo: RE 1320782
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEPENDENTE DE EMPREGADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSTAL SAÚDE. CORREIOS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 1. O plano Postal Saúde ‘faz parte do contrato de trabalho dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e foi criado para atender cláusula prevista em Acordo Coletivo de Trabalho, que fora homologado por meio de dissídio coletivo pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST)’ (REsp nº 1.729.598 – SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, data da publicação: 13/04/2018). 2. Conforme entendimento do colendo STJ, ‘compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador’ (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 3. Apelo da ré provido. Apelo do autor prejudicado” (fl. 11, vol. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 33-37, vol. 7).
    2. No recurso extraordinário o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 114 da Constituição da República.
    Sustenta que o “artigo 114 da Constituição Federal é clarividente quanto à ausência de competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o processo em epígrafe” (fl. 46, vol. 7).
    Ressalta que, “ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, não se discute neste feito qualquer relação trabalhista, mas sim o fato de ter sido o Recorrente retirado dos quadros de beneficiários do plano de saúde de modo completamente ilegal” (fl. 46, vol. 7).
    Assinala tratar-se “de matéria evidente e meramente cível, não correlata ao contrato de trabalho firmado entre o Réu e a filha do Recorrente, especialmente porque o Autor não se imiscui no teor da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, não se insurgindo sobre o mérito da deliberação referida” (fl. 47, vol. 7).
    Aponta “violação à Súmula Vinculante nº 10, haja vista a negativa de observância do art. 114 da CF pelo Tribunal a quo” (fl. 48, vol. 7).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação” (fl. 52, vol. 7).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Quanto ao princípio da reserva de plenário, inexiste contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, norma infraconstitucional. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência sobre a matéria:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).
    5. Na espécie o Tribunal de origem assentou:
    “Preliminarmente, quanto à competência da Justiça do Trabalho, observa-se que o plano Postal Saúde ‘faz parte do contrato de trabalho dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e foi criado para atender cláusula prevista em Acordo Coletivo de Trabalho, que fora homologado por meio de dissídio coletivo pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST)’ (REsp nº 1.729.598 – SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, data da publicação: 13/04/2018). 
    Sobre o tema, o colendo STJ firmou a seguinte tese em Incidente de Assunção de Competência: ‘Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 
    Ressalte-se, ainda, que a questão central diz respeito à exclusão do genitor dependente da empregada do plano de saúde, matéria sobre a qual ainda pende julgamento definitivo, uma vez que não transitou em julgado o acórdão sobre a matéria proferido no DCG 1000662-58.2019.5.00.0000. (…)
    Dessa forma, dou provimento ao apelo da ré para acolher a preliminar alegada e reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda” (fl. 15, vol. 7).
    Para rever a conclusão posta no acórdão recorrido seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas contratuais, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde coletivo. Manutenção de ex-empregado aposentado. Competência. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais (Súmula nº 454/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.226.125-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Empresa em recuperação judicial. Lei 11.101/05. Controvérsia decorrente da relação de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.195.199-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.5.2019. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.199.618-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO EM PLANO DE SAÚDE CUSTEADO PELO EMPREGADOR. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 832.682-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora